Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. PATRONA REQUEREU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. FALECIMENTO ALEGADO SOMENTE APÓS A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por descumprimento de determinação de emenda.
2. Antes da sentença, a patrona informou dificuldades de contato com a autora e requereu sua intimação pessoal.
3. O falecimento da autora foi alegado apenas após a sentença, sem indicação da data do óbito, sem juntada da certidão correspondente e apesar da formulação de pedido de gratuidade de justiça.

II. Questão em Discussão
4. Possibilidade de suspensão do processo diante de alegação tardia e não comprovada de falecimento da parte e analisar o pedido de gratuidade para parte já falecida.

III. Razão de Decidir
5. A suspensão prevista no art. 313, I, do CPC exige comprovação do óbito por certidão.
6. A morte da parte somente autoriza a suspensão do processo quando devidamente comprovada, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de certidão de óbito. “Nos termos do art. 313, I, do CPC, a morte de uma das partes enseja a suspensão do processo, desde que comprovada, sendo a nulidade decorrente da inobservância dessa regra relativa e condicionada à demonstração de efetivo prejuízo.”. STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/04/2023.”.
7. Alegação posterior, desacompanhada de prova e incompatível com pedidos processuais formulados, não afasta a extinção do processo por inércia.
8. A jurisprudência do STJ repele a chamada “nulidade de algibeira”, quando a parte deixa de informar oportunamente o fato e só o invoca após decisão desfavorável. “A nulidade advinda da não suspensão do processo por morte da parte é relativa e não pode ser reconhecida quando a parte, ciente do fato, deixa de informá-lo oportunamente, invocando-o apenas após decisão desfavorável, em afronta à boa-fé processual.” STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/04/2023.
9. O benefício da gratuidade de justiça é direito pessoal, não automático nem transmissível, exigindo coerência lógica e situação processual válida. Nesse sentido: “O direito à gratuidade da justiça é personalíssimo, não se estendendo automaticamente a sucessores, nem subsistindo de forma dissociada da capacidade processual da parte.”. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.800.699/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/09/2019.

IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários recursais, nos termos do Art. 85, §11 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 313, I, do CPC
Art. 321, parágrafo único, do CPC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/04/2023;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.800.699/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/09/2019.